Tribunal: STF
Processo: ARE 1564015
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA-QUALIFICADORAS PERTINENTES - DOSIMETRIA DA PENA - ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - EXASPERAÇÃO PARCIALMENTE INIDÔNEA DA PENA-BASE- REPRIMENDA REESTRUTURADA. - ASQUALIFICADORASINTEGRAM O TIPO PENAL, DE SORTE QUE O TRIBUNAL NÃO POSSUI COMPETÊNCIA PARA SIMPLESMENTE EXCLUÍ-LAS, PODENDO CASSAR A DECISÃO POPULAR, ACASO RECONHEÇA A MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DAS REFERIDAS CIRCUNSTÂNCIAS. - É PERTINENTE A CONCLUSÃO DOS JURADOS SOBRE A PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, NA HIPÓTESE EM QUE, DURANTE UMA DISCUSSÃO POR UM COPO QUEBRADO, O AGRESSOR BUSCA UMA ARMA DE FOGO ESCONDIDA EM UM VEÍCULOE ATIRA DIVERSAS VEZES CONTRA A VÍTIMA, INCLUSIVE QUANDO ESTA JÁ SE ENCONTRAVA CAÍDA AO SOLO. -CIRCUNSTÃNCIASJUDICIAISLASTREADASEM MERAS CONJECTURAS OU EM FATOSQUE SEQUER INGRESSARAM NA ESFERA COGNITIVA DO AGENTE NÃO AUTORIZAM A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. V.V. - AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE QUALIFICAM O DELITO, AINDA QUE NOS CASOS DE INCIDÊNCIA DE MAIS DE UMA, INTEGRAM A FIGURA TÍPICA JÁ COM A COMINAÇÃO PRÓPRIA, DE MODO QUE A EXCEDENTE NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO AGRAVANTE GENÉRICA, SOB PENA DE SE VIOLAR O DISPOSTO NO ART. 61, CAPUT, DO CP.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente